Tribunal: TJSP
Processo: 1021620-55.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Comissão de permanência – Não há comprovação da cobrança deste encargo de forma ilegal – Tarifas bancárias - Cobrança de tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança – Demais tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato e avaliação de bem –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Comissão de permanência – Não há comprovação da cobrança deste encargo de forma ilegal – Tarifas bancárias - Cobrança de tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança – Demais tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato e avaliação de bem – Validade da cobrança – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário – Ação parcialmente procedente, apenas para determinar a exclusão do valor cobrado a título de seguro e recálculo da parcela – Sucumbência mínima da ré – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021620-55.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021620-55.2017.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43470
APEL.No: 1021620-55.2017.8.26.0002
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
APTE. : Augusto de Oliveira Pereira (Justiça Gratuita)
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Guilherme Silva e Souza
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo para aquisição
de veículo - Comissão de permanência Não há
comprovação da cobrança deste encargo de forma
ilegal Tarifas bancárias - Cobrança de tarifa de
cadastro
Validade da sua cobrança
Demais
tarifas bancárias Aplicação da tese definida pelo
STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no
1578553/SP Registro de contrato e avaliação de
bem
Validade da cobrança
Contratação de
seguro
Abusividade
Inclusão do prêmio no
próprio valor financiado que denota o vício de
consentimento, ausente a produção de qualquer
prova em sentido contrário Ação parcialmente
procedente, apenas para determinar a exclusão do
valor cobrado a título de seguro e recálculo da
parcela Sucumbência mínima da ré Recurso
parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de financiamento de veículo e condenou o
autor (ora apelante) ao pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada,
contudo, a gratuidade processual que lhe foi concedida.
Sustenta o autor-apelante que houve cobrança abusiva de
seguro, de tarifa de cadastro, de tarifa de avaliação de bem e de tarifa de
registro de contrato. Afirma ainda que o contrato prevê cobrança indevida de
comissão de permanência cumulada com multa contratual e juros moratórios.
Pugna pela restituição dos valores indevidamente cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021620-55.2017.8.26.0002 -Voto no
3
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fls. 25-28)], proposta ao
fundamento de haver indevida cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos de mora e tarifas ilegais (cf. fls. 1-17).
Quanto à comissão permanência, adota-se o entendimento
do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo [cf. REsp. 1.058.114-RS,
(2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi; relator p/acórdão Min. João
Otávio Noronha], assim ementado:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO.
ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula
que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de
12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz
decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código
Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. (...) 6.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”.
A Súmula 472 do STJ estabelece que “a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021620-55.2017.8.26.0002 -Voto no
4
comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Da cláusula que trata do inadimplemento (cláusula 1.2 -
cf. fl. 26) não se verifica a cobrança de encargos moratórios em
desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, pois ela prevê
expressamente que em caso de inadimplência, haverá o pagamento de juros
remuneratórios acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2%
sobre o valor do débito.
2.2. Sobre a cobrança de tarifa de cadastro, prevalece o
entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp no
1.251.331 RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,
a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção
ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura
de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com
a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021620-55.2017.8.26.0002 -Voto no
5
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Assim, nos termos do recurso repetitivo acima, é permitida
a cobrança de tarifa de cadastro expressamente contratada, no valor de R$
496,00, que não se mostra abusivo.
Tem-se que o simples fato de a tarifa cobrada exceder a
taxa média do mercado, por si só, não permite a conclusão de ilicitude, pois
aquela de mercado é apenas um referencial a ser observado e não um
limitador que deve ser necessariamente imposto ao Banco.
2.3. Quanto às demais tarifas, a sua cobrança por entidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021620-55.2017.8.26.0002 -Voto no
6
financeiras foi objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ/, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021620-55.2017.8.26.0002 -Voto no
7
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O autor questiona a cobrança das seguintes tarifas
previstas no contrato de financiamento: (i) tarifa de cadastro (R$ 496,00);
avaliação de bem (R$ 275,00); registro de contrato (R$ 97,93) e seguro (R$
743,55).
Quanto às tarifas de avaliação de bem e de registro de
contrato, a Corte Superior entendeu pela sua validade de suas cobranças.
Como não houve, no caso em tela, discussão acerca da efetiva prestação
ou não dos serviços na petição inicial, que se limitou a sustentar a sua
abusividade em abstrato de suas cobranças, elas não são consideradas
abusivas. Tampouco se verifica onerosidade excessiva quanto aos valores
cobrados.
Por fim, o autor sustentou que foi compelido a contratar o
seguro indicado pela ré-apelada e não houve impugnação específica deste
ponto na contestação.
O que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor financiado, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança da
tese sustentada na petição inicial, notadamente porque a ré-apelada não se
desincumbiu do ônus de provar que o autor tinha a opção de não contratá-lo.
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021620-55.2017.8.26.0002 -Voto no
8
cobrança do seguro.
Isso não significa, contudo, a possibilidade de haver
devolução dobrada de valores, pois não ficou configurada a má-fé da
recorrida na cobrança.
Neste cenário, o apelo do autor é parcialmente provido
apenas para declarar a abusividade da cobrança do seguro.
A ação, portanto, é parcialmente procedente, devendo ser
realizada evolução das parcelas em liquidação com a exclusão do valor
relativo ao seguro.
A ré-apelada sucumbiu minimamente, justificando a
incidência da regra prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, com
a responsabilização do apelante, por inteiro, pelo pagamento das custas e das
despesas processuais, mantendo-se, assim, a sucumbência definida na
sentença.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator